Tribunal: TJDFT
Processo: 0016339-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO Cumpra-se a decisão exarada na exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (ID 14336208, p. 14-16), mediante a suspensão da tramitação do processo, até o julgamento da da repercussão geral reconhecida nos Temas n. 264, 265, 284 e 285 do colendo Supremo Tribunal Federal. Desembargadora NÍDIA CÔRREA LIMA Relatora